Tribunal: TJSP
Processo: 1107882-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553360
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107882-34.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ CARLOS
TELLES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada JSL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107882-34.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação no 1107882-34.2019.8.26.0100.
Apelante: Luiz Carlos Telles (Justiça Gratuita).
Apelado: JSL S/A.
Interessados: KNT Serviços Ambientais Ltda.; Nadir Kimie Arita e
Vera Lúcia Telles.
Ação: Embargos à Execução.
Comarca: São Paulo Foro Central 27a Vara Cível.
Juiz prolator: Vitor Frederico Kümpel.
Voto n° 28.377
Apelação.
Embargos
à
execução.
Locação
de
caminhões. Confissão de dívida que indica valor
líquido, certo e exigível. Aluguéis inadimplidos.
Rescisão
contratual
anterior.
Autor
que
não
se
desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I do CPC.
Provas documentais que deveriam acompanhar a
petição inicial. Preclusão. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Vistos,
Trata-se de ação embargos opostos por
Luiz Carlos Telles em face de execução ajuizada por JSL
S/A, que a r. sentença de fls. 145/155, de relatório adotado,
julgou improcedente.
Inconformado,
recorre
o
embargante
alegando, em suma, que a JSL concedeu um desconto
verbal de 20% sobre o contrato, o que não foi cumprido pela
locatária, sendo então solicitada, em 23.07.2017, a rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107882-34.2019.8.26.0100 -Voto no
3
contratual
com
pedido
de
retirada
dos
equipamentos
(vistoria e retirada). Sustenta que os e-mails de fls. 130/134
comprovam o reconhecimento do término contratual pela
embargada.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se
de
ação
executória
de
confissão de dívida no importe de R$ 237.952,05 (fls. 50/55)
decorrente de “contrato de locação caminhão e outras
avenças” (fls. 14/34), além de aluguéis inadimplidos dos
meses de julho a outubro de 2017. Ademais, a cláusula 3a
da
confissão
de
dívida:
“Da manutenção do vínculo
locatício”, prevê que “a pedido da devedora e sob condição
de fiel e tempestivo cumprimento de suas obrigações
pactuadas nesta confissão de dívida, fica mantido o vínculo
locatício ajustado no contrato e, consequentemente, a posse
dos Caminhões com a Devedora” (grifo nosso).
Com efeito, a exequente juntou contrato
de locação firmado entre as partes, além da confissão de
dívida assinada no dia 12.07.2017, não se desincumbindo o
embargante do ônus de provar o pagamento dos alugueis
executados, tampouco a devolução dos caminhões em data
anterior, ressaltando que eventuais provas documentais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107882-34.2019.8.26.0100 -Voto no
4
deveriam ser juntadas na inicial, restando preclusa aquelas
trazidas às fls. 128/138.
Destarte, mantenho a r. sentença em
todo os seus termos, majorados os honorários advocatícios
para 11% do valor da execução, nos termos do art. 85, §11
do CPC, observada a justiça gratuita concedida em primeira
instância.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator